Tribunal: TJMT
Processo: 1024306-96.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024306-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), DANIELLE NATALINA DE MORAES - CPF: 015.734.531-96 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DJONES RAPUANO registrado(a) civilmente como WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS registrado(a) civilmente como ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E
MENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR OU CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que revogou a prisão domiciliar da paciente e decretou a custódia preventiva.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente presa em flagrante delito, na data de 03/abril/2024, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 4,21 gramas de substância análoga à maconha e 0,77 gramas de substância análoga à cocaína;
(ii)
concedida a prisão domiciliar à paciente por se tratar de genitora de crianças menores de 12 (doze) anos;
(iii)
prisão domiciliar revogada e decretada a preventiva em decorrência do rompimento do aparelho de monitoramento eletrônico e da nova prática, em tese, do delito de tráfico de drogas.

3. Requerimento: substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar ou por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se é possível substituir a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar ou por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento das condições da prisão domiciliar outrora aplicadas justifica a imposição da prisão preventiva.

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por cautelares diversas da mãe de filho menor de 12 anos não resguarda o interesse do menor quando o tráfico de entorpecentes é praticado, em tese, dentro da própria residência.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 318, 318-A, 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ
, AgRg no HC n. 907.625/MG,
AgRg no RHC n. 155.049/PA; STF, HC n. 143.641/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que revogou a prisão domiciliar e restabeleceu a prisão preventiva da paciente
Danielle Natalina de Moraes
.

Extrai-se dos autos que a paciente, na data de 03/abril/2024, foi presa em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 4,21 gramas de substância análoga à maconha e 0,77 gramas de substância análoga à cocaína.

Na audiência de custódia, a indigitada autoridade coatora concedeu a prisão domiciliar à paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, como monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Posteriormente, a prisão domiciliar foi revogada pelo Juízo de origem, que redecretou a prisão preventiva da paciente em razão do descumprimento da medida de monitoramento eletrônico e da prática novo delito de tráfico de drogas.

Irresignado, o impetrante sustenta que os filhos da paciente necessitam de seus cuidados maternos, além inexistirem elementos capazes de demonstrar que a necessidade da prisão preventiva.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(id. 236464652).

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 237706659).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 242597666).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva da paciente
Danielle Natalina de Moraes
por domiciliar ou cautelares diversas, uma vez que se trata de genitora de menor de 12 anos.

Conforme se observa dos autos, na data de 03/abril/2024, a Polícia Militar recebeu informações anônimas de que a paciente estaria traficando entorpecentes em sua residência. Na sequência, os policiais se locomoveram até o local e realizaram a busca domiciliar, oportunidade em que foram apreendidas
4,21 gramas de substância análoga à maconha e 0,77 gramas de substância análoga à cocaína.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu a prisão domiciliar à paciente, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, mediante o uso de aparelho de monitoramento eletrônico.

Posteriormente, na data de 05/agosto/2024, a paciente teria praticado novo delito de tráfico de entorpecentes no interior de seu domicílio, inclusive com a colaboração de seu filho de 12 anos, e rompido o aparelho de monitoramento eletrônico.

Diante disso, a indigitada autoridade coatora revogou a prisão domiciliar da paciente e decretou a sua prisão preventiva, conforme se observa:

[...] “Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão o Parquet, quanto ao pedido de revogação da prisão domiciliar que fora concedida à acusada.
Isso porque, após lhe ser concedido o benefício da prisão domiciliar, a increpada prontamente descumpriu as medidas de tal modalidade prisional, não se mantendo recolhida em sua residência, conforme se verifica pelo histórico de violações.

Ademais, no dia 05.08.2024, seu monitoramento eletrônico chegou a ser desativado pela SESP, por rompimento de cinta, a demonstrar o seu total descompromisso com as condições do benefício que lhe fora concedido. Outrossim, nos termos da narrativa do Boletim de Ocorrências n.º 2024.232295, na residência em que a acusada deveria permanecer reclusa, identificou-se em 05/08/2024 a suposta continuidade do tráfico de drogas
[...] Nesse ponto, como bem pontuou o Parquet: “Agrava-se a situação o fato de que a acusada estaria utilizando seu próprio filho de 12 anos para realizar a venda das drogas, o que demonstra sua total incapacidade de respeitar as medidas impostas e a necessidade urgente de sua reclusão em regime fechado para evitar a continuidade de tais práticas criminosas. Desse modo, o envolvimento direto da acusada em atividade ilícita (tráfico de drogas) dentro da própria residência, e o uso de um menor de idade como instrumento para a perpetuação do crime, configuram condutas gravíssimas que indicam a necessidade de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e proteção da sociedade, em especial de seu filho.” Assim, havendo o descumprimento da prisão domiciliar e, em especial, a total subversão das razões que a ensejaram, não resta outra solução que não o restabelecimento da prisão preventiva” [...]
(id. 236229688, p. 403).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de
Habeas Corpus
Coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança
(STF, 2ª Turma. HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Todavia, o julgado em questão excepcionou a concessão da medida em casos em que:
(i)
a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça;
(ii)
a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendentes;
(iii)
houver situação excepcional, cuja decisões deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízo que indeferir a concessão da prisão domiciliar.

Isso porque, embora reconheça a importância da presença física e do fortalecimento de vínculos entre mães e filhos, em especial para aqueles menores de 12 anos, o benefício não pode servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação, sendo necessário que a medida esteja de acordo com requisitos legais previstos no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal e não represente risco à integridade da criança, conforme entendimento fixado pela Suprema Corte.

No caso concreto, foi observado pelo Juízo de origem que a paciente, na data de 05/agosto/2024, rompeu o aparelho de monitoramento eletrônico e praticou, em tese, novo delito de tráfico de drogas.

Conforme o Boletim de Ocorrência n. 2024.232295, na referida data, os agentes da Polícia Militar foram à residência da paciente e encontraram o seu filho Rafael, de 12 anos de idade, supostamente traficando entorpecentes a mando de sua genitora. Consta ainda que, durante a busca domiciliar, os agentes apreenderam 48 porções de substância análoga à pasta base e 18 pinos de substância análoga à cocaína.

Desse modo, ainda que a acusada possua filho menor de 12 (doze) anos, o que preencheria, a princípio, o pressuposto para substituição da preventiva por prisão domiciliar, observa-se situação excepcional para a não concessão do benefício ou para a aplicação de medidas cautelares diversas, notadamente o descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida (AgRg no RHC n. 155.049/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).

Ademais, destaca-se que ambos os delitos em apreço foram praticados, em tese, no interior do domicílio em que a paciente residia com os infantes, de modo que a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por cautelares diversas não resguarda o melhor interesse dos menores (RCD no HC n. 923.710/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024